Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ao cotejar a natureza da dívida em questão - montante líquido e representado por instrumento particular - com os prazos prescricionais estabelecidos no Código Civil Brasileiro, conclui-se pelo limite de cinco anos para a cobrança do crédito em referência (art. 206, §5o, CC).
2. A interrupção da prescrição está condicionada ao cumprimento do ônus de promover a citação, que recai sobre a parte autora.
3. A prescrição intercorrente ocorre quando o titular do direito deixa de exercitá-lo e, com efeito, não é o que se observa dos autos. Pela narrativa dos fatos e dos procedimentos adotados pela credora no curso da ação executiva, verifica-se que agiu diligentemente, promovendo os atos processuais determinados pelo Juízo de primeira instância, sendo que o processo tramita há mais de dois anos sem solvência do crédito por ausência de êxito na localização do executado.
4. Por não vislumbrar a alegada negligência ou desídia da agravada em impulsionar o feito, não resta caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. No caso em comento, descarta-se litigância de má-fé, pois inexistem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do agravante, que apenas exerceu o direito de recorrer.
6. Recurso conhecido e desprovido.